Tribunal: STF
Processo: RHC 221776
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 742.853/SC, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 56)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, afirma (eDOC 63) que teve sua pena restritiva de direitos indevidamente convertida em privativa de liberdade.



    Alega que tal conversão, segundo o texto legal, apenas pode ocorrer quando o apenado estiver cumprindo pena restritiva de direitos e sobrevier nova condenação à pena privativa de liberdade; porém o recorrente nem teria iniciado o cumprimento da pena restritiva de direitos, por condições alheias à sua vontade. (p. 3) 



    Afirma que “na hipótese dos autos, há compatibilidade de cumprimento simultâneo entre as penas restritivas e a pena privativa de liberdade, sendo certo que a conversão só se opera nos casos de evidente incompatibilidade”. (p. 4)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que se restabeleça a decisão do juízo da execução penal, que manteve a pena restritiva de direitos, no somatório de penas.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor esclarecimento da situação, recorro a trecho do agravo em execução do MPSC:



    “Após a soma de penas (3 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão – eDOC 33, p. 5), foi fixado o regime aberto para cumprimento da pena e suspenso o cumprimento da pena restritiva de direito referente à condenação dos autos 0000126-74.2018.8.24.0002. 



    Designada audiência admonitória para que o apenado desse início ao cumprimento das condições do regime aberto, sobreveio informação de que o agravado foi preso preventivamente em 29.9.2021 por força da Representação 5002997-61.2021.8.24.0042 (Seq. 66.1).



    Dessarte, suspenso o cumprimento da pena até a soltura naqueles autos.



    Os fatos que ensejaram a representação n. 5002997-61.2021.8.24.0042 foram apurados no Inquérito Policial n. 5003142-20.2021.8.24.0042 que serviu de base para o oferecimento de denúncia contra Sedimir nos autos da Ação Penal n. 5003197-68.2021.8.24.0042.



    Nos autos da Ação Penal, o agravado foi condenado à pena privativa de liberdade de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, no regime fechado, por infração ao art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, por duas vezes em continuidade delitiva, do art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme documentação acostada à Seq. 84.



    Assim, diante da superveniência de outra condenação, o Ministério Público manifestou-se pela reconversão da pena restritiva de direitos dos autos 0000126-74.2018.8.24.0002 que não havia sido considerada na soma anterior – decisão não impugnada porque possível o cumprimento à época, tendo em vista que as penas privativas de liberdade iriam ser cumpridas no regime aberto –, e pela soma daquela pena privativa de liberdade e a última informada nos autos”. (eDOC 34, p. 91)



    Em consulta ao portal eletrônico do TJSC, constato que a condenação do paciente na AP 5003197-68.2021.8.24.0042 transitou em julgado em 25.5.2022, na pena supra informada (3 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão).



    O somatório da pena anterior com a nova – sem a reconversão da pena restritiva, de um ano e dois meses – aproxima-se de oito anos, com início em regime fechado. Incompatível o cumprimento da pena substituta com a pena privativa de liberdade, portanto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente